Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-20.2024.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame. A autora se Insurge contra as cobranças de tarifas administrativas (cadastro e registro de contrato) e seguro, pedindo a exclusão dos encargos indevidos e repetição do indébito.

II. Questão em Discussão . A questão em discussão consiste em: (i) a validade das tarifas administrativas

Ementa:

CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame. A autora se Insurge contra as cobranças de tarifas administrativas (cadastro e registro de contrato) e seguro, pedindo a exclusão dos encargos indevidos e repetição do indébito.

II. Questão em Discussão . A questão em discussão consiste em: (i) a validade das tarifas administrativas cobradas; (ii) a legalidade da cobrança do seguro e sua caracterização como venda casada.

III. Razões de Decidir . Os contratos de adesão são lícitos e não implicam abusividade por si só. As tarifas de cadastro e registro de contrato são permitidas conforme resoluções do Conselho Monetário Nacional, desde que haja prestação efetiva do serviço. A cobrança do seguro é abusiva, pois não foi dada oportunidade ao consumidor de escolher a seguradora, configurando venda casada.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido. Determina-se a exclusão do seguro do contrato de financiamento, com restituição simples dos valores indevidos.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas administrativas é válida. 2. A imposição de seguro sem escolha de seguradora caracteriza venda casada.

Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I. Código Civil, art. 406.Resolução no 3.518/2007 do CMN. Resolução no 3.517/07 do CMN.

Jurisprudência Citada: TJSP, Ap. no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. Jacob Valente, j. em 20.10.2015. STJ, REsp no 1.639.320 - SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.REsp n. 733.560/RJ, relatora Min. Nancy Andrighi, j. em 11/4/2006, DJ de 2/5/2006.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.